Tribunal: TJSP
Processo: 1035914-04.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Necessária a correção da parte dispositiva do acórdão, para constar que a atualização monetária dos valores a serem restituídos será feita desde a data de cada pagamento indevido, aplicando a Tabela Prática, até o trânsito em julgado da ação e, a partir daí, a Taxa SELIC, e condenar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Necessária a correção da parte dispositiva do acórdão, para constar que a atualização monetária dos valores a serem restituídos será feita desde a data de cada pagamento indevido, aplicando a Tabela Prática, até o trânsito em julgado da ação e, a partir daí, a Taxa SELIC, e condenar a FESP ao pagamento das custas processuais adiantadas pela impetrante, atualizadas monetariamente pela Tabela Prática até o efetivo pagamento. Embargos acolhidos apenas para este esclarecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035914-04.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS
LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035914-04.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 16359
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035914-04.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EMBARGANTE: Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos
Ltda.
EMBARGADA: FESP
VOTO No 16359
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
ICMS.
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP).
Necessária a correção da parte dispositiva do acórdão, para
constar que a atualização monetária dos valores a serem
restituídos será feita desde a data de cada pagamento
indevido, aplicando a Tabela Prática, até o trânsito em
julgado da ação e, a partir daí, a Taxa SELIC, e condenar a
FESP ao pagamento das custas processuais adiantadas pela
impetrante, atualizadas monetariamente pela Tabela Prática
até o efetivo pagamento. Embargos acolhidos apenas para
este esclarecimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 391/403, que deu provimento parcial ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante.
Em razões recursais a embargante alegou, em síntese,
que na parte dispositiva do acórdão, foi determinado o reembolso das
custas processuais adiantadas pela impetrante, com atualização
monetária dos valores até o trânsito em julgado. Pleiteia a correção do
acórdão para determinar que as custas sejam corrigidas monetariamente
até o pagamento, que será feito em cumprimento de sentença, e não até o
trânsito em julgado como constou.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035914-04.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 16359
3
Os embargos comportam acolhimento, para sanar a
omissão que constou na parte dispositiva do acórdão.
Na fundamentação do julgado, quanto ao pedido de
restituição de valores pagos a maior pela contribuinte, ficou consignado
que no tocante à correção monetária e juros de mora, a r. sentença
também deve ser mantida, observando que a correção monetária dos
valores incidentes desde a data de cada pagamento, até o trânsito em
julgado, será calculada pela tabela prática deste Tribunal de Justiça.
[...] Dessa forma, o crédito deverá ser corrigido pela Tabela Prática até
o trânsito em julgado e, a partir daí, será aplicada a Taxa SELIC, que
congrega a correção monetária e os juros moratórios (g. n.). Ou seja,
houve a reforma parcial da sentença neste aspecto.
E no tocante ao reembolso das custas processuais, na
fundamentação do acórdão constou que é devida a condenação do
impetrado ao pagamento das despesas processuais que o impetrante
adiantou, nos termos do §2o do art. 82 do CPC, segundo o qual “a
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou”. Tem aplicação do princípio da causalidade. Também nesta
parte houve acolhimento parcial da apelação da embargante.
Todavia, na parte dispositiva do acórdão não constou
ambas as determinações, tais como lançadas na fundamentação. Por isso,
o dispositivo passa a ter a seguinte redação, integrando o julgado, que
ficará mantido quanto aos seus fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035914-04.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 16359
4

Portanto, reformo em parte a r. sentença para
observar que a atualização monetária dos valores a serem restituídos
será feita desde a data de cada pagamento indevido, aplicando a Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado da ação e, a
partir daí, será aplicada a Taxa SELIC, e condenar a FESP ao
pagamento das custas processuais adiantadas pela impetrante,
atualizadas monetariamente pela Tabela Prática até o efetivo
pagamento, ficando mantida quanto ao restante.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator